Tribunal: TJSP
Processo: 1502848-07.2018.8.26.0663
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Decisão que deu provimento ao recurso da apelante para o fim de condenar a Municipalidade aos ônus da sucumbência, além de honorários advocatícios – Majoração da verba honorária em favor da apelante, nos termos do art. 85, §11, CPC – Acolhimento dos declaratórios nessa parte apenas para sanar o erro material - Embargos declaratórios acolhidos apenas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Decisão que deu provimento ao recurso da apelante para o fim de condenar a Municipalidade aos ônus da sucumbência, além de honorários advocatícios – Majoração da verba honorária em favor da apelante, nos termos do art. 85, §11, CPC – Acolhimento dos declaratórios nessa parte apenas para sanar o erro material - Embargos declaratórios acolhidos apenas para correção de erro material, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1502848-07.2018.8.26.0663/50000, da Comarca de Votorantim, em que é
embargante BARINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos, sem efeito modificativo . V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1502848-07.2018.8.26.0663/50000 -Voto no 10.389
2
Embargos de Declaração no 1502848-07.2018.8.26.0663/50000.
Embargante: Barinas Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Embargada: Municipalidade de Votorantim.
Comarca: Votorantim
VOTO No 10.389
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Erro material

Decisão que deu provimento ao recurso da apelante para o
fim de condenar a Municipalidade aos ônus da
sucumbência, além de honorários advocatícios Majoração
da verba honorária em favor da apelante, nos termos do art.
85, §11, CPC Acolhimento dos declaratórios nessa parte
apenas para sanar o erro material - Embargos declaratórios
acolhidos apenas para correção de erro material, sem efeito
modificativo.
Embargos Declaratórios opostos por Barinas
Empreendimentos Imobiliários Ltda., contra v. acórdão de fls. 731/736, que,
por unanimidade1, deu provimento ao Recurso de apelação, interposto pela ora
embargante, nos termos da ementa que segue:
“APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal

Exceção de Pré-Executividade IPTU e Taxas
dos exercícios de 2014 a 2017 Exceção de Pré-
Executividade acolhida para reconhecer a
ilegitimidade
passiva
do
executado

Condenação aos ônus da sucumbência -
Possibilidade - Princípio da causalidade -
Precedentes
Reforma da r. sentença nesse
tocante - Recurso provido”.
Sustenta, a embargante que o acórdão
recorrido contém erro material, requerendo, por isso, o acolhimento dos
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octávio Machado de Barros (Presidente) e João
Alberto Pezarini.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1502848-07.2018.8.26.0663/50000 -Voto no 10.389
3
declaratórios, para que seja sanado o vício apontado.
Recurso tempestivo.
É O RELATÓRIO.
Registre-se,
prima
facie, que, segundo
disposição expressamente contida no novo Código de Processo Civil, são
cabíveis embargos de declaração, de qualquer decisão, quando há obscuridade
ou contradição no acórdão, na hipótese de este ser omisso sobre ponto ou
questão a qual deveria pronunciar-se o juiz ou para corrigir erro material (art.
1.022, incisos I e II do Código de Processo Civil de 2015).
Com relação ao erro material apontado,
verifica-se que, de fato, constou do acórdão que, “em razão da sucumbência
em grau recursal, majoro os honorários advocatícios em mais 2%, perfazendo
um total de 12%, sobre o valor da causa, em favor do apelado, nos termos do
art. 85, §11, do CPC” (fls. 736), motivo pelo qual fica sanado, nessa
oportunidade, o erro material constante da parte final do acórdão, para assim
constar:
“Por fim, em razão da sucumbência em grau
recursal, majoro os honorários advocatícios
em mais 2%, perfazendo um total de 12%,
sobre o valor da causa, em favor da apelante,
nos termos do art. 85, §11, do CPC”.
Posto isso, acolho aos Embargos de
Declaração, sem efeito modificativo.
SILVANA M MOLLO
Relatora